Tribunal: TJES
Processo: 0007833-73.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007833-73.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTENOR DE PAULO STEINER e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO. PRETENSÃO RESTRITA AO PERÍODO DE 2014 EM DIANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quanto às parcelas de FGTS da autora e julgou improcedente o pedido do autor em ação de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários com o Município, em razão da validade dos vínculos firmados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da prescrição trintenária ou quinquenal para cobrança de FGTS; (ii) verificar se o pleito recursal de ampliação do período contratual configura inovação; e (iii) examinar a validade dos contratos temporários firmados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso quanto à alegação de prescrição trintenária, pois a pretensão inicial restringiu-se ao período de 2014 até o ajuizamento da ação. Aplicação do princípio da adstrição (art. 492 do CPC), que veda decisão extra ou ultra petita.

4. A tentativa de ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal constitui inovação processual inadmissível.

5. Quanto à autora, a sentença reconheceu a prescrição total do período questionado.

6. Em relação ao autor, os contratos temporários foram firmados por prazo inferior a 24 meses, em conformidade com a jurisprudência que admite tais contratações dentro dos limites constitucionais (CF/1988, art. 37, IX).

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado inovar o pedido em sede recursal, devendo o julgador observar os limites da demanda fixados na petição inicial. 2. Não se reconhece direito ao FGTS quando a contratação temporária observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e não há sucessivas prorrogações que descaracterizem sua excepcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0007833-73.2019.8.08.0012

RECORRENTES: ANTENOR DE PAULO STEINER E DULCINEA APARECIDA CAMPOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO. PRETENSÃO RESTRITA AO PERÍODO DE 2014 EM DIANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quanto às parcelas de FGTS da autora e julgou improcedente o pedido do autor em ação de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários com o Município, em razão da validade dos vínculos firmados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da prescrição trintenária ou quinquenal para cobrança de FGTS; (ii) verificar se o pleito recursal de ampliação do período contratual configura inovação; e (iii) examinar a validade dos contratos temporários firmados pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso quanto à alegação de prescrição trintenária, pois a pretensão inicial restringiu-se ao período de 2014 até o ajuizamento da ação. Aplicação do princípio da adstrição (art. 492 do CPC), que veda decisão extra ou ultra petita.

4. A tentativa de ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal constitui inovação processual inadmissível.

5. Quanto à autora, a sentença reconheceu a prescrição total do período questionado.

6. Em relação ao autor, os contratos temporários foram firmados por prazo inferior a 24 meses, em conformidade com a jurisprudência que admite tais contratações dentro dos limites constitucionais (CF/1988, art. 37, IX).

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado inovar o pedido em sede recursal, devendo o julgador observar os limites da demanda fixados na petição inicial. 2. Não se reconhece direito ao FGTS quando a contratação temporária observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e não há sucessivas prorrogações que descaracterizem sua excepcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ANTENOR DE PAULO STEINE
e
DULCINEIA APARECIDA CAMPOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual os autores pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, em razão da inobservância dos requisitos legais, e, por consequência, a condenação ao pagamento do FGTS.

Em contestação (págs. 29/36 – Vol. 001 – Parte 02), o Município sustenta que os contratos temporários foram celebrados em obediência às regras constitucionais e aos parâmetros legais que autorizam a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 117/124 do Vol. 001 – Parte 02), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto:

[i] acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão relativa as parcelas remuneratórias e de FGTS derivadas dos contratos temporários firmados entre a autora, DULCINEA APARECIDA CAMPOS, e o gestor municipal, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n'-. 13.105/2015);

[ii] quanto ã parte requerente ANTENOR DE PAULO STEINER, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, n3 forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (págs. 133/145 do Vol. 001 – Parte 02), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto fazem jus ao recebimento das verbas correspondentes ao FGTS de todo o período laboral, devendo ser aplicado o prazo trintenário. Pugnam, também, pela aplicação do IPCA como índice de correção e que eventuais valores deferidos sejam pagos por meio de RPV.

Em contrarrazões (págs. 150/154), o requerido assevera que, pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir a lide nos limites do pedido inicial. Portanto, como os recorrentes limitaram o pleito ao período de 2014 em diante, não lhes cabe, em sede recursal, pleitear o FGTS de período anterior.

É o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos autores o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

O recurso não deve ser conhecido no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Como bem observado pelo Município em suas contrarrazões, o magistrado deve observar o princípio da adstrição/congruência.

No caso em tela, ao analisar a petição inicial, é possível extrair que, no tópico denominado
“DA PRESCRIÇÃO”
, os próprios autores/recorrentes aduzem que a prejudicial de mérito não se encontra presente, tendo em vista que o pleito de pagamento das verbas de FGTS se restringe ao período de 2014 até o ajuizamento da ação.

Ora, como regra de julgamento, não é permitido proferir decisão
extra
,
ultra
ou
infra petita
, estando o julgador limitado ao pedido e à causa de pedir. Portanto, não cabe a esta instância colegiada conceder pedido não formulado no momento oportuno.

Com efeito, a discussão sobre a aplicação da prescrição quinquenal ou trintenária restou prejudicada pela delimitação imposta pelos próprios autores na exordial, não havendo reparo a ser feito na sentença quanto a este tema.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação apenas em sede recursal constitui inadmissível inovação processual, o que impede a análise de tal pleito por esta instância. Portanto, não conheço do recurso neste ponto.

Quanto aos demais pedidos (correção monetária e forma de pagamento), considero-os prejudicados em relação à autora DULCINEIA, uma vez que foi declarada a prescrição de todo o período por ela questionado.

Outrossim, em relação ao autor/recorrente ANTENOR, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante, ou seja, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários, já que, no período não abarcado pela prescrição, a contratação foi inferior a 24 meses, baliza comumente utilizada pela jurisprudência para aferir a validade de vínculos dessa natureza.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)